Tribunal: TJES
Processo: 5000236-67.2023.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-67.2023.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RAYNER TEIXEIRA MAI e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROMESSA DE ISENÇÃO DE CARÊNCIA E DESCONTO EM MENSALIDADES. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto pelo plano de saúde demandado, inconformado com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora. A sentença declarou nula a cláusula de carência contratual, determinou o cumprimento da promessa de desconto de 5% nas mensalidades adimplidas dentro do prazo, condenou as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 893,60 e de danos morais no montante de R$ 5.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da cláusula contratual de carência e da recusa de cumprimento das ofertas realizadas na fase pré-contratual, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da boa-fé objetiva.

RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde, submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, deve observar o princípio da boa-fé e a vinculação das ofertas realizadas na fase pré-contratual (arts. 30 e 35 do CDC).

No caso em exame, ficou demonstrado que o representante do plano de saúde garantiu, de forma vinculante, a isenção de carência e o desconto de 5% nas mensalidades, promessa que não foi cumprida pela empresa contratada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a oferta publicitária integra o contrato, além de possuir natureza abrangente e vinculante, de forma que sua inobservância configura prática abusiva.

A negativa de cumprimento da oferta causou prejuízo material à parte autora, que suportou despesas adicionais, e ensejou danos morais, tendo em vista o abalo emocional causado pela conduta da demandada. O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo revisão.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A recusa de cumprimento de oferta vinculante realizada em fase pré-contratual configura prática abusiva, sendo nula a cláusula contratual que contrarie os compromissos assumidos pelo fornecedor. Tal conduta enseja reparação por danos materiais e morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, diante da negativa de atendimento recebida pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 30, 35 e 51; Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00344434720168080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 21/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2020); TJ-SP - APL: 10013090320148260114 SP 1001309-03.2014.8.26.0114, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2016; STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5000236-67.2023.8.08.0063

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDOS: RAYNER TEIXEIRA MAI, RANDRIVA MAI RODRIGUES e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

JUÍZA RELATORA: DR. IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROMESSA DE ISENÇÃO DE CARÊNCIA E DESCONTO EM MENSALIDADES. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto pelo plano de saúde demandado, inconformado com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora. A sentença declarou nula a cláusula de carência contratual, determinou o cumprimento da promessa de desconto de 5% nas mensalidades adimplidas dentro do prazo, condenou as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 893,60 e de danos morais no montante de R$ 5.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da cláusula contratual de carência e da recusa de cumprimento das ofertas realizadas na fase pré-contratual, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da boa-fé objetiva.

RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde, submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, deve observar o princípio da boa-fé e a vinculação das ofertas realizadas na fase pré-contratual (arts. 30 e 35 do CDC).

No caso em exame, ficou demonstrado que o representante do plano de saúde garantiu, de forma vinculante, a isenção de carência e o desconto de 5% nas mensalidades, promessa que não foi cumprida pela empresa contratada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a oferta publicitária integra o contrato, além de possuir natureza abrangente e vinculante, de forma que sua inobservância configura prática abusiva.

A negativa de cumprimento da oferta causou prejuízo material à parte autora, que suportou despesas adicionais, e ensejou danos morais, tendo em vista o abalo emocional causado pela conduta da demandada. O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo revisão.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A recusa de cumprimento de oferta vinculante realizada em fase pré-contratual configura prática abusiva, sendo nula a cláusula contratual que contrarie os compromissos assumidos pelo fornecedor. Tal conduta enseja reparação por danos materiais e morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, diante da negativa de atendimento recebida pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 30, 35 e 51; Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00344434720168080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 21/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2020); TJ-SP - APL: 10013090320148260114 SP 1001309-03.2014.8.26.0114, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2016; STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que aderiu a plano de saúde da ré, mediante promessa de carência zero e 5% (cinco por cento) de desconto nas mensalidades adimplidas dentro do prazo. Contudo, recebeu negativa de atendimento em decorrência da ausência de cumprimento do período de carência contratual, além de não receber o desconto mensal prometido. Diante disso, pugnam os autores pela condenação das empresas a isentar todas as carências do plano de saúde, além de garantir o desconto vitalício de 5% (cinco por cento) sobre a mensalidade, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ademais, o juízo de primeiro grau concedeu, no decurso do processo, medida liminar para determinar a cobertura do parto da requerente.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para fazer a seguintes condenações: Declarar nula a cláusula contratual de exigência de carência do plano de saúde dos autores com a UNIMED; Determinar que as requeridas garantam o desconto de 5% nas mensalidades do plano de saúde, desde que pagas até a data do vencimento; A condenação solidária das requeridas, em danos materiais, no valor de R$ 893,60 (oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos); A condenação solidária das requeridas, em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor a título de dano material deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir da data do pagamento do primeiro exame, com juros moratórios de 1% (um por cento), a partir do mesmo período. Já o valor dos danos morais serão corrigidos e aplicados os juros moratórios (1%) a partir da data desta sentença. Portanto, confirmo a liminar concedida em id nº 29811188, e EXTINGO o processo, COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, na forma do inciso I, art. 487, CPC.

Irresignada, a requerida Unimed Vitória interpôs o presente Recurso Inominado, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade da previsão contratual de prazo de carência para autorização de exames de procedimentos, devendo prevalecer as cláusulas contratuais, ato jurídico perfeito. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Unimed Vitória, uma vez que, conforme disposto na sentença recorrida, a recorrente é prestadora do serviço contratado pelo autor. Ademais, nítida a responsabilidade solidária do plano de saúde e da administradora de benefícios, participante da cadeia de fornecedores, pelos prejuízos auferidos pelo consumidor, conforme jurisprudência deste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS MÉRITO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MANUTENÇÃO DO PLANO - DANOS MORAIS HONORÁRIOS VALOR DA CAUSA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 -
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a

pessoa jurídica Administradora do Plano de Saúde possui legitimidade passiva para figurar em demandas, nas quais se postula a prestação de serviços pelas Operadoras dos Planos de Saúde, por figurar dentro da mesma cadeia de fornecedores do serviço, à luz do que dispõem as normas que regem as relações consumeristas
. Preliminar rejeitada. 2 - Inexistente nulidade de sentença por inobservância do devido processo legal e/ou ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado, abordando detidamente a controvérsia instaurada, baseou sua sentença em fundamentos lógicos, jurídicos e suficientes à conclusão que alcançou. 3 - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o serviço de Home Care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora de plano de saúde. 4 - não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.818.495 SP). 5 - É justa a expectativa do beneficiário de contar com a prestação de serviços médicos e hospitalares que contratou e vem pagando regularmente, considerando a relevância do bem jurídico envolvido, devendo ser respeitados os princípios de continuidade e conservação previstos na própria Lei nº 9656/98. 6 O § 8º do artigo 85 do CPC/15 traz norma subsidiária. 7 Honorários fixados com base no valor da causa. 8 Sentença reformada em parte. (TJ-ES - AC: 00344434720168080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 21/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2020).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Ao compulsar dos autos, verifico que o plano de saúde descumpriu oferta realizada por preposto da empresa em favor dos consumidores, no sentido de que não incidiria período de carência contratual na contratação e as partes seriam beneficiadas com desconto de 5% (cinco) por cento sobre o valor das mensalidades.

Nesse aspecto, considerando o caráter abrangente e vinculante da oferta realizada por representante da empresa (vendedor), imperativa a obrigação do plano de saúde em cumprir as tratativas pré-contratuais, nos termos do art. 30 c/c 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais - Recusa de contratação de plano de saúde – Posterior descumprimento de oferta de preço - Oferta que, no âmbito do CDC, possui caráter abrangente e força vinculante, mesmo quando efetuada por prepostos ou representantes autônomos do fornecedor - Responsabilidade solidária Inteligência do art. 34 do CDC - Precedente do C. STJ [...] – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10013090320148260114 SP 1001309-03.2014.8.26.0114, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2016).

Assim sendo, em decorrência do descumprimento da oferta, deve o plano de saúde adequar o contrato dos autores aos moldes descritos na mensagem enviada pelo preposto da empresa, além de restituir o prejuízo material obtido pelos consumidores durante o cumprimento da carência contratual.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, sendo reconhecida a indevida recusa por parte da recorrente na realização de tratamento e exames, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada, por parte da operadora do plano de saúde, de cobertura para tratamento do segurado, com abalo emocional reconhecido, justificadamente, pela instância ordinária, como no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de realização de procedimento e exames prescritos para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso concreto, durante todas as tratativas pré-contratuais, firmadas por meio de aplicativo de mensagens, os consumidores tiveram a garantia de que estariam dispensados do cumprimento do período de carência, além do desconto de 5% (cinco por cento) na mensalidade, conforme se observa do id 29362107. Assim, não se mostra razoável, por ofensa à boa-fé e ao direito de informação do consumidor, inserir, no momento da contratação, cláusulas prevendo o cumprimento da carência integral, enquanto durante todas as tratativas os consumidores tiveram a garantia de sua dispensa. Além do mais, a segunda requerida em nenhum momento de sua defesa negou a representatividade do vendedor do plano e sequer impugnou as conversas por meio do aplicativo de mensagens. Vale ressaltar que, embora em seu sistema apareça a data da contratação em 23/12/2022, a tratativa da adesão ao plano se deu em 05/12/2022, conforme item 37 das conversas pelo aplicativo (id 29362107), o que conduz à conclusão lógica de que a adesão só ocorreu na data mencionada por culpa exclusiva do representante do requerido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)